Tribunal: TJMT
Processo: 1033539-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033539-67.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Competência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BORGATO MAQUINAS S/A - CNPJ: 57.213.191/0001-97 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), VAMOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 57.213.191/0007-82 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. BENEFÍCIO FISCAL. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Ação anulatória de débito fiscal ajuizada por empresa contribuinte objetivando a nulidade de notificação de lançamento por ausência de informação sobre Certidão Negativa de Débito (CND) em nota fiscal, sob alegação de erro sistêmico e ilegalidade do artigo 14, II, do RICMS/MT. Sentença de improcedência mantida em decisão monocrática, contra a qual se interpôs agravo interno.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de número da CND em documento fiscal, ainda que por erro sistêmico, autoriza a aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória; e (ii) saber se é legítima a exigência do artigo 14, II, do RICMS/MT como condição à fruição de benefício fiscal.

III.

Razões de decidir:

3.

A fruição de benefício fiscal condiciona-se ao cumprimento de obrigações acessórias, entre elas a inclusão do número da CND na nota fiscal, conforme previsto no RICMS/MT e na legislação estadual vigente.

4.

A alegação de erro sistêmico interno da empresa e a boa-fé do contribuinte não afastam a responsabilidade objetiva por infrações tributárias, nos termos do artigo 136 do CTN.

5.

A exigência de apresentação da Certidão Negativa de Débitos (CND) como condição para fruição de benefícios fiscais constitui mecanismo legítimo de controle da regularidade fiscal adotado pela administração tributária, não caracterizando sanção política, mas sim exigência compatível com o ordenamento jurídico e com os princípios da administração pública.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A exigência de Certidão Negativa de Débitos (CND) para fruição de benefícios fiscais é legal e não constitui sanção política. 2. O descumprimento de obrigação acessória impede o aproveitamento do benefício fiscal, ainda que decorrente de erro sistêmico do contribuinte.
”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 136; CF/1988, art. 155, § 2o, XII, g; Lei estadual no 7.098/1998, art. 5o; RICMS/MT, arts. 13 e 14, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt n. 1007820-06.2019.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28/8/2024; TJMT, Ap n. 1029564-32.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 12/11/2024; STJ, AgInt no RMS 53001/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22/5/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto por
VAMOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, interposto contra a sentença proferida nos autos da
ação anulatória de débito fiscal
proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, em razão de que a requerente não demonstrou o cumprimento da obrigação tributária acessória, de modo que a notificação de lançamento n. 143996/693/11/2019 permaneceu hígida.

Aduz que o precedente indicado na decisão agravada não corresponde a hipótese dos autos, visto que no presente caso não se trata de obrigação tributária acessória, mas, sim, de exigir que os contribuintes, para usufruírem benefício fiscal, se encontrem em situação de regularidade perante o fisco. Sustenta que neste ponto se encontra a ilegalidade, pois, compete aos convênios, celebrados e ratificados pelos Estados e Distrito Federal no âmbito do CONFAZ, disciplinar hipóteses de benefícios fiscais relativos ao ICMS, nele estando contemplados o alcance e os pressupostos necessários ao deferimento da benesse.

Assevera que em nenhum momento o Convênio ICMS n. 52/91 previu ou condicionou que os contribuintes para a fruição do benefício fiscal comprovassem sua regularidade fiscal, de modo que aceitar que o RICMS/MT estabeleça requisito novo à fruição equivale a permitir que um ato infralegal inove na deliberação conjunta firmada no âmbito do CONFAZ, em manifesta violação à legalidade.

Requer o provimento do agravo interno para que seja julgada procedente a
ação anulatória de débito fiscal
.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 292206386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Relembrando o histórico processual,
trata-se de
ação anulatória de débito fiscal
proposta por
Vamos

Máquinas e Equipamentos S.A.
contra o
Estado de Mato Grosso
, a qual objetiva a

nulidade da notificação de lançamento n. 143996/693/11/2019, sob a argumentação:
i
) do mero erro

sistêmico de não ter informado no documento fiscal o número da certidão negativa de

débitos vigente, de modo que este erro não é capaz de macular o benefício fiscal conferido e

ocasionar o descumprimento de obrigação tributária acessória; e
ii
) ilegalidade do artigo 14,

II, do RICMS/MT, porquanto compete aos convênios celebrados e ratificados pelos Estados

e pelo Distrito Federal no âmbito do CONFAZ, disciplinar as hipóteses de benefícios fiscais

relativos ao ICMS, neles estando contemplados o alcance e os pressupostos necessários ao

aferimento da benesse (Inicial, Id. 270339423).

O Juízo
a quo
proferiu a sentença de improcedência dos pedidos da

ação anulatória de débito fiscal
, em síntese, sob o fundamento de que a fruição de qualquer

benefício fiscal decorre do cumprimento dos requisitos legais existentes, de modo que a

requerente não demonstrou o cumprimento da obrigação tributária acessória (Sentença, Id.

270339485).

A empresa Vamos Máquinas e Equipamentos S.A. interpôs recurso de apelação, cujo provimento foi negado por meio da decisão monocrática ora agravada.

1.

Mérito:

Constata-se que a notificação de lançamento n. 143996/693/11/2019 teve como fundamento o descumprimento de obrigação tributária acessória, uma vez que a contribuinte, ora agravante, deixou de apresentar, em conjunto com o documento fiscal (Nota Fiscal n. 5088), a certidão negativa de débitos válida à época da operação, condição indispensável à fruição do benefício fiscal previsto no Convênio ICMS n. 52/91, em afronta ao disposto nos artigos 13 e 14, inciso II, do RICMS/MT (Id. 270339426).

De fato, o descumprimento da obrigação tributária acessória ocorreu, fato incontroverso admitido pela própria agravante que afirmou que a ausência da certidão negativa de débitos conjuntamente à nota fiscal decorreu de um erro do
software
utilizado pela sua organização interna, motivo pelo qual a informação não foi transmitida:

[...] 12. Infelizmente, no momento em que o
software
transferiu o documento fiscal para o sistema DANFE Web, a informação relativa ao número da CND vigente à época não foi transmitida, conforme se verifica da DANFE anexa (Doc. 04), o que levou à autoridade fiscal a lavrar o auto de infração. [...]. (Inicial, Id. 270339423 – fls. 4).

Ademais, a agravante além de afirmar em diversas oportunidades a ocorrência do erro, também juntou a troca de
e-mails
com a empresa gestora do
software
relatando a sua ocorrência: “
Ao imprimir à nota fiscal direto no solution, observei em seus dados adicionais que aparece a informação da CND, já no site do SEFAZ a informação não aparece.
O Fisco acusa a ausência dessa informação e com razão, pois o sistema não está mandando essa informação ao fisco.
” (Id. 270339431 – fls. 3).

É de se registrar que, o Código Tributário Nacional em seu artigo 136 dispõe que “
salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
”; de modo que a alegação de boa-fé deve ser afastada.

Portanto, a aplicação da penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória está correta, visto que cabia à empresa agravante constar na nota fiscal o número da certidão negativa de débito, com o fim de utilizar o benefício fiscal, o que não foi feito.

Registra-se que os artigos 13 e 14, II, do RICMS/MT (com redação vigente à época dos fatos), dispõem sobre a obrigatoriedade de prévia extração de Certidão Negativa de Débito (CND),
para fruição de todo e qualquer benefício fiscal:

[...] Art. 13 Para a fruição de qualquer benefício previsto na legislação tributária do Estado de Mato Grosso, pertinente ao ICMS, serão observadas as disposições deste capítulo.

§ 1° Os benefícios fiscais não dispensam o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias.
(cf. § 1° do art. 5° da Lei n° 7.098/98); [...].

[...] Art. 14 A fruição de todo e qualquer benefício fiscal, contemplado nos Anexos IV, V e VI deste regulamento ou no Decreto n° 1.432, de 29 de setembro de 2003, que regulamentou a Lei n° 7.958, de 25 de setembro de 2003, fica condicionada:

[...]

II –
à prévia extração, durante o correspondente prazo de eficácia, de Certidão Negativa de Débito – CND-e, com a finalidade “Certidão referente ao ICMS”, para o remetente ou prestador inscrito no cadastro mato-grossense de contribuintes do ICMS, cujo número deve constar na NF-e e no CT-e
. [...].

Além disso,

a exigência de regularidade fiscal para a concessão de benefícios fiscais também está expressamente prevista no artigo 5o da Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.098/98:

[...] Art. 5o Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal.

§ 1o Os benefícios fiscais não dispensam o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias.

§ 2o Quando o reconhecimento do benefício fiscal depender de requisito a ser preenchido e não sendo este satisfeito, o imposto será considerado devido no momento da ocorrência da respectiva operação ou prestação.
[...].

No que tange à alegação de ilegalidade da exigência prevista no artigo 14, inciso II, do RICMS/MT (com redação vigente à época dos fatos), não se verifica qualquer irregularidade, uma vez que referida norma visa à implementação de mecanismos de controle voltados à garantia da regularidade fiscal nas operações praticadas pelos contribuintes.

Com efeito, é legítima a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND) como condição para a fruição de benefícios fiscais, porquanto a legislação tributária do Estado de Mato Grosso estabelece, de forma expressa, que a concessão de incentivos fiscais está condicionada à comprovação da regularidade fiscal do contribuinte.

Assim, a exigência da CND não configura sanção política, tampouco afronta o princípio da legalidade, tratando-se de requisito legítimo e compatível com o ordenamento jurídico aplicável à espécie.

Nesse sentido já se posicionou a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

[...] 1-
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de benefício fiscal, para assegurar o controle e fiscalização das operações, não ofende a Constituição Federal e a Lei Complementar no 87/96, de modo que é possível exigir a apresentação da Certidão Negativa de Débito – CND para o usufruto de isenção tributária
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno n. 1007820-06.2019.8.11.0002, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
julgado em 28/8/2024
).

[...] Tese de julgamento: “
A exigência de Certidão Negativa de Débitos (CND) para fruição de benefícios fiscais é legal e não constitui sanção política.
A menção a regulamento revogado em Certidões de Dívida Ativa não invalida o título executivo, desde que os fatos geradores estejam devidamente descritos e embasados na legislação vigente.
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1029564-32.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago,
julgado em 12/11/2024
.).

No tocante à utilização do precedente do Superior Tribunal de Justiça na decisão agravada, embora se reconheça que não se trata, de forma estrita, de caso concreto idêntico à hipótese envolvendo operação contemplada pelo Convênio ICMS n. 52/91, o referido julgado foi empregado por analogia, com o propósito de fundamentar a exigência de cumprimento das obrigações tributárias acessórias – estas voltadas a viabilizar a atividade fiscalizatória do Fisco – como condição necessária à fruição de benefício fiscal
(STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 53001/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22/5/2017).

Em conclusão, constata-se que a penalidade imposta à agravante decorre do descumprimento de obrigação acessória legalmente prevista, cuja exigência – consistente na apresentação da Certidão Negativa de Débitos (CND) para fruição de benefício fiscal – encontra respaldo normativo, não sendo elidida por erro sistêmico ou alegação de boa-fé, tampouco configurando sanção política, entendimento este já adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e legitimamente reforçado, ao final, pela analogia com precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025